Tribunal: STF
Processo: MS 40884
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra a Portaria da Direção do Foro n. 08/2024 - TJMG 1ª/EPS - Comarca/EPS, de 24/5/2024, que destituiu a impetrante das funções de Tabeliã/Oficiala interina do Ofício do Registro Civil com Atribuições Notariais de Mamonas/MG e designou a Sra. Ana Cláudia Viana França para responder, também de forma interina, a partir de 12 de junho de 2024.

A impetração foi originalmente dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por impugnar ato praticado por juíza de direito daquele Tribunal (doc. 1, p. 18). 

Em síntese, a impetrante sustenta a ilegalidade da Portaria n. 08/2024 com fundamento central na superveniência da Lei Complementar estadual n. 174, de 2024, que entrou em vigor em 8 de junho de 2024 — portanto, antes da data fixada para a produção dos efeitos do ato coator —, e que acrescentou o § 8º ao art. 300-Q da Lei Complementar n. 59/2001, diploma que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

O referido dispositivo legal passou a prever, expressamente, que, havendo vacância de serventia extrajudicial em distritos e municípios que não são sede de comarca, será mantido o interino que responder pelo expediente na data em que ocorrer a vacância até o provimento efetivo do titular por concurso público de provas e títulos, para fins de manutenção dos serviços notariais e de registro.

Argumenta a impetrante que a situação dos autos se amolda precisamente à hipótese legal, na medida em que: (i) o município de Mamonas/MG não é sede de comarca, estando vinculado à Comarca de Espinosa; (ii) a serventia teve sua vacância declarada; e (iii) a impetrante era, à época da vacância, e ainda é, a interina responsável pelo expediente. Sustenta, portanto, que a destituição materializada na Portaria n. 08/2024, por desconsiderar norma legal vigente e específica para a hipótese, fere direito líquido e certo seu de permanecer à frente da serventia até o provimento efetivo por concurso público.

Requereu, ao final:

a) Conceda, in limine, provimento judicial no sentido de restabelecer a ordem jurídica, com a expedição do competente oficio, para o fim de se determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA DA DIREÇÃO DO FORO Nº 08 / 2024 - TJMG 1ª/EPS - COMARCA/EPS - DIREÇÃO DO FORO, assegurando à Impetrante o direito de manter-se como interina no Cartório de Registro Civil e Notas de Mamonas/MG ou a ele ser reintegrada caso já tenha se materializado os efeitos do ato coator, nos termos da Lei Complementar no 59/2001, alterada pela LC 174/2004, até o julgamento do mérito do presente writ ou até a realização de concurso público, o que primeiro ocorrer;
(...)
e) Requer, ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA, com a confirmação da liminar deferida, para o fim de declarar NULA A PORTARIA DA DIREÇÃO DO FORO Nº 08 / 2024 - TJMG 1ª/EPS - COMARCA/EPS - DIREÇÃO DO FORO, garantindo à Impetrante a sua manutenção como interino ou à sua recondução à serventia do Cartório de Registro Civil e Notas de Mamonas-MG, caso dele já esteja destituída e afastada, até que ocorra o provimento efetivo de seu titular aprovado em concurso público de provas e títulos, nos exatos termos do § 8º ao art. 300-Q, da Lei Complementar nº 59/2001. (doc. 1, p. 13-14)

O Relator deferiu a liminar postulada e requisitou informações das autoridades e parecer do Ministério Público (doc. 1, p. 102).

A União manifestou-se, de forma espontânea, nos autos. Alegou que o ato desafiado pelo mandado de segurança consistiria em mera execução de comando advindo do Corregedor Nacional de Justiça no pedido de providências n. 0008068-60.2023.3.00.0000. E, por essa razão, postulou o reconhecimento da extinção do feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, caso não extinto, afirmou seu interesse na causa, com o consequente deslocamento do processo à Justiça Federal (doc. 1, p. 153-156).

Em vista da manifestação da União, o Relator do mandado de segurança no Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, declinando da competência nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 181).

Remetidos os autos à Justiça federal, o juízo da 12ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, acolheu, sem fundamentação específica, a alegação da União de que a autoridade estadual impetrada seria simples executora do Conselho Nacional de Justiça e, por isso, determinou a intimação da impetrante para que se manifestasse sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da referida autoridade, bem como para que corrigisse o polo passivo do mandado de segurança, sob pena de extinção (doc. 3, p. 256).

A impetrante requereu, então, emenda à petição inicial, para incluir o Corregedor Nacional de Justiça como autoridade impetrada. Contudo, ratificou a necessidade de manutenção da autoridade estadual, por ter sido ela quem produziu o ato concreto impugnado (doc. 3, p. 263).

Ato contínuo, o juízo federal deferiu a emenda à inicial e determinou a retificação do polo passivo para constar apenas o Corregedor Nacional de Justiça. Declarou, em sequência, a incompetência absoluta do juízo para processar a ação mandamental, com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 3, p. 266).

É o relatório. Decido.

O exame dos autos revela percurso processual marcado por sucessivos e equivocados declínios de competência, que culminaram na remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, porém, não detém competência para o julgamento do feito, o que impõe o retorno dos autos à origem, conforme se passa a fundamentar.

O ponto de partida para a correta fixação da competência é a precisa identificação do ato coator e de quem o praticou.

O ato impugnado nestes autos é, sem margem de dúvida, a Portaria da Direção do Foro n. 08/2024 - TJMG 1ª/EPS - Comarca/EPS - Direção do Foro, expedida em 24 de maio de 2024 pela Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Espinosa/MG, Dra. Gicélia Milene Santos. É essa portaria que destituiu a impetrante das funções de Tabeliã/Oficiala interina e designou terceira pessoa para ocupar, também interinamente, a serventia. É esse, portanto, o ato que a impetrante pretende ver anulado e cujos efeitos deseja ver suspensos.

A autoridade que o praticou é magistrada integrante do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, exercendo, no caso, função administrativa de gestão das serventias extrajudiciais na Comarca de Espinosa. Não se trata de autoridade federal.

O juízo federal de origem, contudo, acolheu a tese sustentada pela União — de que a autoridade estadual seria mera executora de comando do Conselho Nacional de Justiça — e, com base nisso, determinou a retificação do polo passivo para excluir a Juíza Diretora do Foro e incluir apenas o Corregedor Nacional de Justiça. Houve, todavia, equívoco na decisão, que, aliás, sequer apresenta fundamentação suficiente e específica para o declínio da competência em cotejo com os elementos dos autos.

A União afirmou, em sua manifestação espontânea, que o ato impugnado seria mera execução do comando advindo do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0008068-60.2023.2.00.0000. Essa afirmação, porém, não encontra respaldo na documentação dos autos e não resiste a um exame mais detido.

Em primeiro lugar, a União não juntou aos autos o inteiro teor do referido Pedido de Providências — e, em especial, não demonstrou a existência de decisão concreta, individualizada, do CNJ determinando especificamente a destituição da impetrante Marys Magda Antunes Fernandes Boa Sorte em procedimento conduzido naquele Conselho. 

Consta nos autos tão somente: (i) decisão proferida no Pedido de Providências de intimação das Corregedorias-Gerais das Justiças dos Estados e do Distrito Federal para encaminharem contribuições visando revisar as regras de ato normativo que dispõe sobre a designação de interino e (ii) menção genérica ao número do procedimento nos considerandos da Portaria n. 08/2024, ao lado de outros fundamentos. Desses elementos e da simples menção ao Pedido de Providências não se infere, de nenhum modo, que o CNJ tenha examinado a situação particular da impetrante e ordenado, de forma direcionada, o afastamento dela da serventia de Mamonas/MG.

Em segundo, o exame da documentação juntada, em especial de decisão subsequente da autoridade impetrada (doc. 1, p. 21), revela que o ato coator foi editado com fundamento central no Aviso n. 18/CGJ/MG, de 12 de abril de 2024, expedido pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior. É o aviso da Corregedoria estadual — e não qualquer decisão direta do CNJ — que teria determinado localmente as providências para substituição dos interinos com vacância superior a seis meses. A Diretora do Foro agiu com fundamento direto no normativo estadual, não em cumprimento de ordem federal individualizada.

Em terceiro lugar, em simples consulta ao site do Conselho, verifica-se que o Pedido de Providências mencionado resultou, no plano normativo, na edição do Provimento n. 176 do CNJ, instrumento de caráter geral e abstrato que estabelece diretrizes sobre interinidade em serventias extrajudiciais. Trata-se de ato normativo geral, não de decisão que tenha apreciado e resolvido especificamente a situação da impetrante. A portaria impugnada, portanto, não executa uma ordem do CNJ dirigida a esta impetrante: executa orientação normativa geral, interpretando-a e aplicando-a ao caso concreto por ato de vontade administrativa própria da autoridade estadual.

Em quarto, os demais paradigmas invocados na Portaria n. 08/2024 — a decisão do STF na ADI 1.183/DF e o próprio Provimento n. 176/CNJ — também têm natureza geral e abstrata. Nenhum deles constitui ordem concreta e individualizada voltada à situação específica da impetrante. O ato coator é, ele próprio, a manifestação de vontade administrativa que individualizou e concretizou as consequências dessas normas gerais para a situação da impetrante, constituindo-se, assim, em ato administrativo autônomo.

Em suma: é a portaria que precisa ser impugnada e é a autoridade que o emitiu a autoridade coatora legítima. Isso não se altera pelo fato de a portaria ter se inspirado ou se fundamentado em orientações gerais de órgão nacional e muito menos pela mera referência a Pedido de Providências nos considerandos do ato.

Nesse sentido, registro caso análogo ao presente em que o Supremo Tribunal Federal declinou da competência para a Justiça Estadual:

No caso concreto, a autora se volta contra ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça local que determinou a realização de levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial do Estado do Piauí. 
Frise-se que o ato impugnado, embora tenha como fundamento jurídico o quanto previsto no Provimento 77/2018-CNJ, foi, efetivamente, editado pelo Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí por meio da Decisão 5635/2018-PJPI/CGJ/GABVICOR, que “determinou a notificação de todos os Cartórios do Estado do Piauí para manifestação a respeito da existência de parentesco com o titular anterior, e , em caso positivo, demonstrar o cumprimento dos requisitos dos arts. 14 e 15, da Lei n° 8.935/94, sob pena de cassação da interinidade”. É exatamente este o ato do qual se extraíram os efeitos concretos que atingiram a esfera jurídica da impetrante, tendo sido por ela considerado com ato coator. 
De outro lado, o citado provimento 77/2018 do CNJ, que lhe serviu de base, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais declaradas vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo, ao dispor expressamente, em seu artigo 2º, § 2º, a proibição de que a designação de interino recaia “sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local”.
Daí o destaque de que, a rigor e no âmbito do mandado de segurança, não se extraem do provimento 77/CNJ determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica da impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito:
(...)
Nessa linha de consideração, sendo referido provimento normativo geral, destinado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional enquanto não providas por concurso público; e abstrato, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, não pode ser considerado, no caso, como ato coator, como de fato não foi pela própria impetrante. Se assim fosse, certamente haveria óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. (AO 2706/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/8/2022, p. 2-5; grifei)

Esse cenário de sucessivas remessas dos autos seria, portanto, evitável, em especial porque a União sequer apresentou documentação que amparasse sua alegação de que o ato impugnado seria mera execução de ordem avinda do CNJ.

Pois bem. Definido o ato impugnado e a autoridade que o produziu, cumpre, então, fixar a competência para processar e julgar o mandado de segurança.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no mandado de segurança, é a qualidade da autoridade coatora que define a competência para o processamento e julgamento do writ. A presença da União ou de órgão federal como mero interessado, sem que a autoridade coatora seja federal, não tem o condão, por si só, de deslocar a competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, registro os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. (RE 726035 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2014; grifei)

COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFINIÇÃO. Define-se a competência para o julgamento do mandado de segurança a partir da autoridade ou órgão apontado como coator. DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA. O termo inicial do prazo decadencial relativo a mandado de segurança coincide com a data da ciência do ato atacado. PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO CONSTITUÍDA – INTERESSADO – AUDIÇÃO. Uma vez existente situação jurídica constituída, cumpre ouvir o respectivo beneficiário. (MS 25399, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21/11/2014; grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINADA PELA AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para julgar mandado de segurança é determinada de acordo com a autoridade apontada como coatora. 4. No caso, a competência para o mandado de segurança é da Justiça Estadual, pois foi impetrado em face do Subsecretário de Vigilância e Fiscalização de Zoonoses do Estado do Rio de Janeiro, ainda que seus atos estejam amparados por norma editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1564486 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2025; grifei)

No RE 726035/SE (Tema 722), citado acima, esta Suprema Corte fixou a tese de que “Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União”.

No voto condutor, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, bem assentou que, em matéria de mandado de segurança, a competência é aferida de acordo com a autoridade impetrada:

Conforme estabelece o art. 109, VIII da Constituição da República, são da competência dos juízes federais os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal . Verifica-se, de plano, que o critério definidor de competência adotado pelo constituinte neste inciso é, inegavelmente, ratione personae. Isso significa dizer que, tratando-se de mandado de segurança, o que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo de competência para a prática do ato, ou responsável pela omissão que se visa a coibir. 
(...)
Aqui, o constituinte quis estabelecer que o essencial para a definição do órgão competente não é a presença propriamente dita do ente com personalidade jurídica, mas sim a autoridade praticante do ato ou responsável por eventual omissão. (RE 726035/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe5/5/2014, p. 3-4 do voto)

No mesmo sentido, colaciono doutrina especializada: 

O que fixa a competência da Justiça Federal para o julgamento do mandado de segurança é (a) a presença de autoridade federal no polo passivo da demanda (arts. 108, I e 109, VIII, da CF, c/c art. 2º da Lei Federal n. 12.016/2009), ou (b) a presença de ente federal (União, autarquias federais, fundações públicas federais e empresas públicas federais) no polo ativo da ação (art. 109, I, CF), desde que seja inaplicável, em ambas as hipóteses, os critérios de competência em razão da graduação hierárquica da autoridade e em razão da matéria (eleitoral ou trabalhista).
Por conseguinte, a competência da Justiça Federal no mandado de segurança é definida em razão da pessoa, seja em relação ao polo ativo, seja em relação ao polo passivo (qualificação da autoridade). (JÚNIOR, Aylton Bonomo; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Mandado de segurança individual e coletivo. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 154)

Por aí já se percebe que a competência para processar e julgar o mandado de segurança funda-se em 2 (duas) circunstâncias: a) a qualificação da autoridade como federal ou local; b) a graduação hierárquica da autoridade.
(...)
Enfim, a competência judicial para o mandado de segurança é definida pela qualificação da autoridade e, igualmente, por sua hierarquia. Em outras palavras, a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, não se define pela matéria envolvida, nem pela natureza da questão a ser apreciada na demanda, sendo, em verdade, estabelecida pela qualidade e graduação da autoridade. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 534-535)

No caso dos autos, a autoridade coatora — a Juíza Diretora do Foro da Comarca de Espinosa/MG — é autoridade estadual. A União ingressou nos autos de forma espontânea, afirmando interesse na causa, pelas razões acima indicadas, que, todavia, improcedem. A mera alegação de interesse, por si só, não converte o feito em causa de competência federal, eis que se questiona, nestes autos, ato produzido por autoridade do Estado de Minas Gerais.

Não se trata de autoridade federal, que, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.016/2009, é considerada coatora apenas “se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada”, o que não sucede no caso vertente.

Portanto, ao determinar a retificação do polo passivo para excluir a Juíza Diretora do Foro e incluir apenas o Corregedor Nacional de Justiça, o juízo federal de origem produziu uma distorção de competência.

O Corregedor Nacional de Justiça não praticou o ato impugnado. A Portaria n. 08/2024 não emana do CNJ, emana da Direção do Foro da Comarca de Espinosa. 

A determinação de correção do polo passivo, com exclusão da autoridade que efetivamente praticou o ato impugnado e inclusão do Corregedor Nacional de Justiça que não o produziu, justificou, de forma equivocada, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Fixadas as premissas anteriores, a competência para o processamento e julgamento deste mandado de segurança é do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A impetração foi, originalmente, direcionada de forma correta àquela Corte, pois a autoridade coatora — Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Espinosa — integra o quadro do TJMG e praticou o ato impugnado no exercício de função administrativa a ela atribuída como órgão daquele tribunal. A competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar mandados de segurança contra atos de seus próprios membros ou de juízes de direito a eles subordinados decorre do art. 125, caput, da Constituição Federal, c/c as normas de organização judiciária estadual e o Regimento Interno do TJMG.

Posto isso: 

(i) determino a retificação da autuação do presente mandado de segurança, excluindo-se o Corregedor Nacional de Justiça, que não integra a relação processual; e

(ii) com fundamento no art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, declino da competência para processar e julgar este writ, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Comunique-se o juízo substituto da 12ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte do inteiro teor desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator